Tribunal: STF
Processo: Rcl 58695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS SOBRE A ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda., em 24.3.2023, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010477-71.2021.5.03.0185. Por elas teriam sido descumpridas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Temas 590 e 725 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Híbrida da Primeira Turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamada (ID. bfac245), pois satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, à exceção das matérias ‘incompetência material da Justiça do Trabalho e inexistência de vínculo de emprego’, pois já decididas pela d. Turma no acórdão de ID bf8f4fa, no qual foi conferido provimento ao recurso do autor para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, determinando o retorno dos autos à instância de origem para apreciação dos pedidos correlatos ao vínculo reconhecido, para se evitar a supressão de instância (art. 836/CLT); e quanto à preliminar de ‘incompetência da Justiça do Trabalho’ pela preclusão operada, uma vez que a matéria suscitada na defesa foi apreciada e rejeitada pela sentença de ID 9214ddc, contra a qual não recorreu a reclamada oportunamente; no mérito, sem divergência, deu provimento parcial ao recurso para retificar a data do vínculo de emprego ao período reconhecido na decisão de ID 273ce27 (acórdão dos Embargos de Declaração), correspondendo ao período de 28.03.2017 a 09.11.2020, adequando-se as parcelas deferidas ao período de reconhecimento ora declarado, conforme se apurar em execução de sentença; quanto às demais matérias versadas no recurso, negou-lhes provimento, adotando as razões de decidir da r. sentença recorrida (ID. 19d02a5), confirmando-a, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT” (doc. 6).



    2. A reclamante alega que “a presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que “não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que tanto a decisão do TRT3 ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC n. 48, ADPF n. 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG)” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta ser “uma plataforma tecnológica que faz a intermediação de serviços de transporte, facilitando a conexão entre os usuários cadastrados em sua base que buscam um serviço de transporte e os motoristas parceiros, autônomos, que contratam a plataforma para ter acesso aos clientes do aplicativo. Cumpre ressaltar, também, que junto ao CNAE, a reclamante tem sua atividade econômica principal classificada como intermediação de serviços diversos. Portanto, são os motoristas os verdadeiros clientes da empresa, evidenciando a relação civil entre as partes” (fl. 5, doc. 1.)



    Anota que “a empresa reclamante jamais poderia ter contratado o motorista parceiro para o exercício de atividades de transporte de passageiros, na medida em que não presta serviços de transporte, não funciona como transportadora, tampouco opera como agente para o transporte de passageiro” 
(fl. 5, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0010477-71.2021.5.03.0185 e sua Execução Provisória 0011007- 41.2022.5.03.0185, até decisão final da presente reclamação” (fl. 13, doc. 1).



    No mérito pede seja cassada “a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG) de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a preclusão das matérias sobre a alegada incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e o reconhecimneto do vínculo de emprego havido entre as partes, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Temas 590 e 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 9.12.2021, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Edmilson Marcelino de Oliveira “para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a empresa Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda., com início em 27/03/2017 e dispensa em 14/06 /2021, função de motorista, com remuneração de R$300,00 (trezentos reais) por semana, determinando o retorno dos autos à origem para análise das demais pretensões deduzidas na inicial correlatas à relação de emprego ora reconhecida, a fim de se evitar a supressão de instância” (fl. 66, doc. 5).



    Contra essa decisão a Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda. não teria interposto recurso. Entretanto, após o julgamento do mérito da ação trabalhista, a empresa suscitou novamente as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho e de ausência de vínculo empregatício entre as partes, rejeitadas pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela preclusão:



     “os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, à exceção das matérias ‘incompetência material da Justiça do Trabalho e inexistência de vínculo de emprego’, pois já decididas pela d. Turma no acórdão de ID bf8f4fa, no qual foi conferido provimento ao recurso do autor para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, determinando o retorno dos autos à instância de origem para apreciação dos pedidos correlatos ao vínculo reconhecido, para se evitar a supressão de instância (art. 836/CLT), ; e quanto à preliminar de ‘incompetência da Justiça do Trabalho’ pela preclusão operada, uma vez que a matéria suscitada na defesa foi apreciada e rejeitada pela sentença de ID 9214ddc, contra a qual não recorreu a reclamada oportunamente” (fl. 2, doc. 6).



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    A pretexto de questionar a autoridade deste Supremo Tribunal, pretende a reclamante valer-se da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora